Tribunal: TJMT
Processo: 1002434-68.2018.8.11.0086
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002434-68.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GISLAINE LISBOA PONDE - CPF: 025.609.519-16 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (RECORRIDO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002434-68.2018.8.11.0086

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s):

GISLAINE LISBOA PONDE

Recorrido(s):

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO– DEFESA QUE PUGNA PELA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DIVERGÊNCIA SOBRE O PROCEDIMENTO A SER ADOTADO PELO TRANSPORTADOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual foi julgada improcedente.

O Recorrente se insurge contra a sentença alegando em suas razões recursais que houve cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença, sustentando que não requereu o julgamento antecipado da lide, tendo ainda se manifestado pela designação de audiência de instrução.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A demanda versa sobre reparação de dano, no qual a Recorrente alega que na companhia de seu esposo e filhos, utilizaram os serviços da empresa de transportes coletivo, no trajeto da cidade de Maringá/PR para Nova Mutum/MT, contudo, ao entrarem no ônibus em um dia chuvoso, perceberam que havia água no piso e em toda a parte, escorrendo inclusive em alguns pontos da janela, sendo registrado a reclamação ao motorista e ao atendente da EUCATUR na rodoviária.

Aduz ainda que, na cidade de Presidente Prudente/SP, o ônibus foi trocado, porém, o ar-condicionado apresentou problemas durante a viagem, rodando cerca de 500km, sem climatização, com as janelas abertas, que aliado a esse desconforto, a janela de emergência ao lado do assento seu esposo “despencou”, perdurante essa situação até a próxima parada que seria em Cuiabá.

Em defesa, a Recorrida argumenta que a fotografia juntada pela autora demonstra que havia apenas um pouco de umidade, decorrente do próprio sistema de climatização (ar-condicionado) do veículo, que as alegações são exageradas, que a empresa substituiu o ônibus, no entanto, o novo ônibus apresentou realmente problemas no sistema de ar-condicionado, mas não ficou inoperante, climatizando apenas com capacidade menor.

Quanto ao desprendimento da janela, defende a recorrida que tal fato aconteceu por conduta imprudente da própria autora, que possivelmente tentou forçar a janela e acabou soltando as travas de segurança.

Ao rebater as alegações da Recorrida, o Recorrente, em sede de impugnação à contestação, ao final, pugna pela realização de audiência de instrução, para provar suas alegações através de testemunhas.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Portanto, a sentença deve ser anulada.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020